Tribunal: STF
Processo: Rcl 88264
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.934: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por V. Tal Rede Neutra de Telecomunicações S/A, em 13.10.2025, contra a seguinte decisão do juízo da 46ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no Processo n. 0100854-35.2025.5.01.0046, pelo qual teria sido contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.934:



    “GLAUCO OLIVEIRA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, ajuizou Ação Trabalhista, em 10/07/2025, em face de SEREDE - SERVIÇOS DE REDE S/A, OI S/A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A., BRASIL TELECOM CALL CENTER S/A, CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A., CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORTE S.A. e OI SOLUCOES S/A, também já qualificadas, pretendendo a condenação das Rés ao pagamento das parcelas discriminadas no rol constante na petição inicial, tais como horas extraordinárias, intervalo intrajornada, diferenças de produtividade etc.



    (...) Embora as defesas citem o artigo 60, parágrafo único, e o artigo 141, inciso II, da Lei nº 11.101/2005 (LRF), que preveem que o objeto da alienação estaria ‘livre de qualquer ônus’ e que ‘não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor’, incluindo as trabalhistas, esta exceção legal deve ser mitigada quando se verificar, no caso concreto, a persistência da unidade e a confissão da responsabilidade solidária, prevalecendo a proteção constitucional aos direitos trabalhistas.



    Alega-se que a alienação de UPI afasta a responsabilidade e visa garantir a soerguimento da empresa, tornando o ativo atrativo para os investidores, afastando a sucessão de dívidas anteriores. 



    Contudo, no presente caso, há provas robustas de que a separação não foi funcionalmente completa ou que a responsabilidade foi expressamente reconhecida pelas próprias empresas em outros atos judiciais, no caso da VTAL especificamente.



    O Reclamante anexou aos autos decisão do TRT da 12ª Região em processo de Plano Especial de Execução Trabalhista (PEPT). 



    Neste processo, a 1ª reclamada (SEREDE) indicou a VTAL REDE NEUTRA como responsável solidária em caso de inadimplemento do plano de pagamento. Com o descumprimento, a execução culminou no bloqueio de mais de 100 milhões de reais da VTAL. 



    O fato crucial é que a VTAL acatou a decisão e não recorreu do bloqueio, o que implica no reconhecimento da responsabilidade solidária por parte da VTAL em outro foro judicial, posterior à sua constituição como UPI. 



    Ademais, a Reclamada V.TAL manteve o mesmo CNPJ da BRASIL TELECOM, o que, embora alegadamente por questões regulatórias, contribui para a confusão patrimonial e de identidade, corroborando a alegação de que a V.TAL continua pertencendo ao conglomerado da OI.



    (...) Portanto, a condenação solidária se impõe para as seguintes rés, apenas: SEREDE - SERVIÇOS DE REDE S/A, OI S/A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A., BRASIL TELECOM CALL CENTER S/A, e OI SOLUCOES S/A.



    Portanto, as Rés SEREDE - SERVIÇOS DE REDE S/A, OI S/A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A., BRASIL TELECOM CALL CENTER S/A, e OI SOLUCOES S/A responderão solidariamente pelos créditos que venham a ser deferidos ao Reclamante.



    (...) PELO EXPOSTO, esta 46ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, na Reclamação Trabalhista 0100854-35.2025.5.01.0046, declara a prescrição dos créditos anteriores a 10/07/2020 e julga PROCEDENTES EM PARTE os pedidos para condenar as reclamadas SEREDE - SERVIÇOS DE REDE S/A, OI S/A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A., BRASIL TELECOM CALL CENTER S/A e OI SOLUCOES S/A, solidariamente, a pagarem ao Reclamante as seguintes parcelas” (doc. 16).



    2. A reclamante afirma ser “uma Unidade Produtiva Isolada – UPI da empresa OI S.A, alienada no âmbito do seu processo de recuperação judicial, livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus e sem haver sucessão do arrematante quanto às obrigações de qualquer natureza da empresa recuperanda, tudo nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142, da Lei 11.101/2005. Artigos estes, importante que se destaque desde logo, declarados constitucionais por esta Magna Corte, quando do julgamento da ADI 3.934/DF” (fl. 7).



    Ressalta que “a decisão reclamada se apoia exatamente nos fundamentos já reiteradamente rechaçadas por esta Suprema Corte nas outras reclamações idênticas já ajuizadas pela V.Tal: o argumento de que haveria um grupo econômico entre a V.Tal, a Serede e a OI. Um fundamento que despreza o expresso comando dos artigos 60, parágrafo único e 141, inciso II, da Lei 11.101/2005, o que desafia frontalmente a autoridade desta Colenda Corte Suprema, ao não observar a decisão da ADI 3.934/DF, que declarou a constitucionalidade dos indigitados dispositivos legais” (fl. 11).



    Requer, “liminarmente, em razão da urgência e para evitar sérios e irrecuperáveis prejuízos, se digne Vossa Excelência determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 21).



    Pede “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, cassando a decisão reclamada, para o fim de reformar a aludida decisão, proferida pela 46ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro nos autos do processo ATOrd 0100854-35.2025.5.01.0046, impedindo que o Juízo Trabalhista estenda à V.tal a responsabilidade pelas dívidas da SEREDE e da OI, diante da notória violação à autoridade das decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934” (fl. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer a sucessão empresarial e a responsabilidade solidária da reclamante pelo pagamento de débitos trabalhistas, a autoridade reclamada teria contrariado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.934.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



     



    6. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.934, este Supremo Tribunal reconheceu constitucionais os arts. 60, parágrafo único, 83, incs. I e IV, al. c, e 141, inc. II, da Lei n. 11.101/2005, de modo que o juízo da recuperação judicial fosse o competente para executar os créditos trabalhistas:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V – Ação direta julgada improcedente” (ADI n. 3.934, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6.11.2009).



    7. Na espécie vertente, a autoridade reclamada limitou-se a reconhecer a sucessão empresarial e a responsabilidade solidária da reclamante pelo pagamento de débitos trabalhistas, aos seguintes fundamentos:



    “(...) no presente caso, há provas robustas de que a separação não foi funcionalmente completa ou que a responsabilidade foi expressamente reconhecida pelas próprias empresas em outros atos judiciais, no caso da VTAL especificamente.



    O Reclamante anexou aos autos decisão do TRT da 12ª Região em processo de Plano Especial de Execução Trabalhista (PEPT). 



    Neste processo, a 1ª reclamada (SEREDE) indicou a VTAL REDE NEUTRA como responsável solidária em caso de inadimplemento do plano de pagamento. Com o descumprimento, a execução culminou no bloqueio de mais de 100 milhões de reais da VTAL. 



    O fato crucial é que a VTAL acatou a decisão e não recorreu do bloqueio, o que implica no reconhecimento da responsabilidade solidária por parte da VTAL em outro foro judicial, posterior à sua constituição como UPI. 



    Ademais, a Reclamada V.TAL manteve o mesmo CNPJ da BRASIL TELECOM, o que, embora alegadamente por questões regulatórias, contribui para a confusão patrimonial e de identidade, corroborando a alegação de que a V.TAL continua pertencendo ao conglomerado da OI.



    (...) Portanto, a condenação solidária se impõe para as seguintes rés, apenas: SEREDE - SERVIÇOS DE REDE S/A, OI S/A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A., BRASIL TELECOM CALL CENTER S/A, e OI SOLUCOES S/A.



    Portanto, as Rés SEREDE - SERVIÇOS DE REDE S/A, OI S/A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A., BRASIL TELECOM CALL CENTER S/A, e OI SOLUCOES S/A responderão solidariamente pelos créditos que venham a ser deferidos ao Reclamante” (doc. 16).



    Não há identidade material entre o acórdão reclamado e o julgado paradigma deste Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.934. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal não decidiu sobre o reconhecimento de sucessão empresarial e a responsabilidade solidária pelo pagamento de débitos trabalhistas com base na Consolidação das Leis do Trabalho. Não há exatidão e pertinência com o julgamento deste Supremo Tribunal invocado como paradigma de confronto. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.934: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 86.200, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 20.10.2025).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.934 E À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 583.955 – TEMA-RG 90. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NA APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 467 DA CLT, QUE NÃO FOI OBJETO DOS PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 58.994-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.934. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS APLICÁVEIS EM FACE DAS PECULIARIDADES FÁTICAS DO CASO CONCRETO. PRETENSÃO INCABÍVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na averiguação, em concreto, da responsabilidade da reclamante pelos débitos e danos pleiteados em seu desfavor, o juízo reclamado não afastou o art. 60, parágrafo único, da Lei 11.101/2005 por razão de inconstitucionalidade, limitando-se a interpretar o caso e fazer incidir as normas e a jurisprudência aplicáveis à situação, no típico exercício de exegese que lhe cabe. 2. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.074-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.12.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora